Tribunal: TJDFT
Processo: 0727434-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Processo : 0727434-77.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em ação declaratória de nulidade de ato administrativo (id. 240424554 dos autos originários n. 0708215-24.2025.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão da comissão de heteroidentificação e determinar que a autora, aqui agravante, continuasse a concorrer pelo sistema de cotas no concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Fundamentou o juízo singular: É o caso de indeferimento do pedido de tutela de urgência. Com efeito, não existem elementos que revelam a probabilidade do direito postulado pela autora. Desta forma, somente com a dilação probatória, após a provável realização de prova pericial, a autora conseguirá provar os fatos constitutivos de seu direito, afastando a presunção de veracidade do ato administrativo impugnado. Ademais, o ato administrativo atacado está bem fundamentado, não padecendo de nenhum vício de motivação. Por fim, destaca-se que não cabe ao Poder Judiciário substituir o critério utilizado pela banca avaliadora, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, salvo em caso de ilegalidade ou abuso de poder, conforme estabelecido no Tema de Repercussão Geral 485 do STF. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. A agravante relata que se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis – Especialidade: Nutricionista do Quadro de Pessoal da Administração Geral da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), concorrendo às vagas reservadas às pessoas pretas e pardas (PPP), no entanto, na etapa de heteroidentificação, foi considerada como não cotista. Assevera que sua condição fenotípica de pessoa parda está comprovada por laudos dermatológico e antropológico, ambos indicando traços compatíveis com a população negra, como pele fototipo IV na Escala de Fitzpatrick, traços faciais marcantes, e que já foi reconhecida como cotista em certames públicos anteriores. Argumenta que o procedimento de heteroidentificação promovido pela banca examinadora revelou-se contraditório e arbitrário, visto que seus membros emitiram pareceres divergentes quanto ao seu enquadramento nas cotas étnico-raciais. Sustenta ausência de motivação técnica e objetiva no indeferimento administrativo, destacando que a avaliação da banca foi genérica e dissociada da realidade fenotípica demonstrada nos autos. Destaca que foi vítima de discriminação racial na infância e que sua identidade racial é socialmente reconhecida, conforme parâmetros fixados na ADC 41 do STF. Acrescenta que o próprio recurso administrativo apresentado foi parcialmente acolhido, o que, por si só, já indicaria a existência de dúvida razoável quanto à sua exclusão das vagas destinadas a pessoas negras, devendo, nesse caso, prevalecer o critério da autodeclaração. Considera que sua exclusão destoa de outros concursos públicos nos quais foi considerada apta ao enquadramento, o que evidencia a ausência de coerência e a arbitrariedade do ato impugnado, sendo essa desclassificação desprovida de fundamentação idônea. Sustenta-se que as restrições impostas pela banca, consistentes na vedação à utilização de registros anteriores e na limitação da análise exclusivamente ao critério fenotípico no momento da avaliação, não apenas restringem indevidamente os direitos dos candidatos, mas também propiciam ambiente favorável a subjetividades e injustiças, em desconformidade com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública e a promoção da igualdade racial. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para assegurar sua permanência no certame na condição de cotista e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. No julgamento da ADC 41/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas. Colhe-se do voto do Relator, Ministro Roberto Barroso, que esses dois critérios serão legítimos à medida que viabilizem o controle de dois tipos possíveis de fraude que, se verificados, comprometem a política afirmativa de cotas: “por candidatos que, apesar de não serem beneficiários da medida, venham a se autodeclarar pretos ou pardos apenas para obter vantagens no certame” e também “pela própria Administração Pública, caso a política seja implementada de modo a restringir o seu alcance ou a desvirtuar os seus objetivos”. Ainda, a Suprema Corte decidiu que, na análise de atendimento aos requisitos para concorrência a vagas de concursos públicos reservadas a candidatos negros, mostra-se “legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (ADC no 41, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 08/06/2017, DJe de 17/08/17). A agravante se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis do Quadro de Pessoal da Administração Geral da Polícia Civil do DF, regido pelo Edital no 1 – PCDF, de 05.09.2024 (id. 240311904 na origem), concorrendo às vagas reservadas aos candidatos negros. Submetida ao procedimento de heteroidentificação, contrariando sua autodeclaração, fora considerada inapta a concorrer a tais vagas pela comissão de julgadores. De fato, em conformidade com o art. 13 do Decreto Distrital 42.951/2022, que regulamenta a Lei Distrital 6.321/2019, o item 5.4.6 do edital do certame em comento (id. 240311904 – p. 14/15 na origem) prevê o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos que se autodeclararem negros. No caso dos autos, a Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial, por unanimidade, considerou a agravante “não cotista” (id. 240311907 na origem). Interposto recurso administrativo, a Comissão Recursal de Heteroidentificação Étnico-racial, por sua maioria, ratificou o resultado preliminar do procedimento, ressaltando que a agravante não se encaixa no perfil exigido para concessão das cotas raciais. Confira-se o voto de um dos membros avaliadores (id. 240311912 – p. 2 na origem): Com fundamento na Lei no 12.990/2014, na Instrução Normativa MGI no 23/2023 e nas disposições do edital do concurso PC_DF_24_ADM, a Comissão Recursal decide pela manutenção do indeferimento do recurso apresentado pela candidata. A avaliação fenotípica, conduzida nos moldes do procedimento de heteroidentificação, concluiu que os traços da candidata não se enquadram no conjunto de características que identificam o pertencimento ao grupo racial negro, conforme os critérios do IBGE. Durante a análise, observou-se que os elementos fenotípicos apresentados – como cor da pele, formato do nariz e dos lábios, entre outros – não configuram, quando analisados em sua conjuntura, os traços historicamente associados à negritude, os quais fundamentam a política de cotas raciais no serviço público. Destaca-se que tais ações afirmativas têm como objetivo a reparação de desigualdades raciais com base na identificação social e visual das pessoas negras, que são alvo de discriminação racial. Em respeito à legislação vigente e aos critérios estabelecidos no certame, a comissão entende que não há elementos suficientes para validar a autodeclaração da candidata. Por isso, o recurso é indeferido. (Grifado) Posta a questão nesses termos, em exame preliminar, não evidencio manifesta ilegalidade, tampouco ausência de motivação do ato administrativo que, bem ou mal, expôs suficientes razões para concluir que a agravante não apresenta características “negroides” para o seu enquadramento como pessoa negra (preto ou pardo) para fins de reserva de vaga em concurso público destinadas a cotas raciais. Com efeito, a jurisprudência reconhece a legalidade do critério de avaliação fenotípica realizada por comissão de concurso público para o enquadramento de candidato nos requisitos para inclusão na lista de cotas raciais. Nesse sentido, o precedente julgado do STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O edital adotou o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação. 2. A Lei 12.990/2014, aplicada ao caso concreto, em decorrência de resolução do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu a autodeclaração como critério de definição dos beneficiários da política de reserva de vagas para candidatos negros e pardos em concursos públicos, instituindo um sistema de controle de fraudes perpetradas pelos próprios candidatos que se fundamenta em procedimento de heteroidentificação. 3. O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial, no entanto, há de fundar-se no fenótipo, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato (AREsp. 1.407.431/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.5.2019). 4. A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão às exigências de ordem meramente positivistas (AgRg no REsp. 1.124.254/PI, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 29.4.2015; AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 5.12.2014). 5. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no RMS n. 61.406/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020. Grifado.) Esse também o entendimento já manifestado por esta eg. Corte, senão vejamos os seguintes arestos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. RECLASSIFICAÇÃO. AMPLA CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. CONSTATADA. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Embora exista previsão editalícia de exclusão do certame candidato cuja autodeclaração não seja confirmada pela comissão de heteroidentificação, inclusive das vagas de ampla concorrência, nos termos da Portaria Normativa no 4/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a referida medida reveste-se de ilegalidade, ao estabelecer presunção da má-fé do candidato, posto que a simples manifestação contrária da referida comissão seria suficiente para atestar a falsidade da autodeclaração racial apresentada pelo pleiteante à vaga de cotista, fato que depende da comprovação da existência de vontade consciente de obter vantagem indevida. 6. A mera desconformidade do teor da autodeclaração racial não pode ser considerada, necessariamente, como fruto da má-fé do candidato, em especial quando verificada a existência de dúvida razoável decorrente da miscigenação que caracteriza parcela da população brasileira, da qual, in casu, faz parte o concursando. Pensamento em sentido diverso possibilitaria a supressão do direito de acesso às cotas raciais por pessoas que, caso não estejam seguras quanto ao enquadramento das características fenotípicas que ostentam aos critérios técnicos utilizados pelas bancas de heteroidentificação, candidatar-se-iam, apenas, às vagas de ampla concorrência, por fundado receio de serem eliminadas do certame. 7. Recurso do autor conhecimento e desprovido. 8. Recurso do réu conhecido e desprovido. (Acórdão 1639619, APC 0700777-49.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 10/11/2022, DJe de 1/12/2022. Grifado.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO EM CONCURSO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 2. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação, como substrato da pretensão recursal, não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. 3. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela parte autora na inicial. 3.1. Em se tratando de concurso público, a entidade contratante deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da ação, em vista da possibilidade de vir a sofrer os efeitos da sentença exarada no processo. 4. Observado que o d. Magistrado de primeiro grau se manifestou satisfatoriamente a respeito dos argumentos vertidos pelas partes e do acervo probatório produzido nos autos, não há razão para que seja reconhecida a nulidade da sentença. 5. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 6. Ao Poder Judiciário não é permitido imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora de concursos públicos, devendo a atividade jurisdicional se restringir aos aspectos legais do ato administrativo. 7. Tendo sido oportunizada a interposição de recurso administrativo, cuja resposta apresentada esclarece, exaustivamente, os motivos que conduziram a banca examinadora à conclusão uníssona de que o candidato não apresenta as características fenotípicas indicadas em sua autodeclaração, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo. 8. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado pardo pela comissão de heteroidentificação é aplicável a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 9. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1681044, APC 0719519-76.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 30/3/2023, DJe de 11/4/2023. Grifado.) Inegável que a autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade, que prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo. Todavia, diferentemente do que defende a agravante, não há elementos suficientes nos autos que permitam concluir pela existência de “dúvida razoável”. Com efeito, conforme consta do edital (item 5.4.6.7), “a Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial deliberará pela maioria dos seus membros, sob forma de parecer motivado” (art. 19 do Decreto Distrital no 42.951/2022). Nesse cenário, o mero fato de a deliberação da Comissão Recursal não ter sido unânime, por si só, não configura dúvida razoável quanto ao fenótipo da agravante. Além disso, fotografias, aprovações em outros processos seletivos pelo sistema de cotas e demais documentos reconhecendo a agravante como parda não são aptos a substituir a análise da comissão. Conforme previsto nos subitens 5.4.6.6, 5.4.6.6.1 e 5.4.6.6.2 (id. 240311904 – p. 15 na origem): 5.4.6.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 5.4.6.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 5.4.6.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 5.4.6.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. Ademais, o laudo antropológico juntado pela agravante (id. 240311922 na origem), fundamentado na Escala de Fitzpatrick, a priori, não é suficiente para desfazer a conclusão da Banca Examinadora, uma vez que o procedimento de heteroidentificação é mais abrangente. Necessário lembrar que é vedado ao Judiciário incursionar no mérito do ato administrativo, a fim de rever critérios de avaliação de banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, em cognição sumária, não entrevejo para autorizar a tutela de urgência pleiteada. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. CONCURSO. ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. I - O recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n° 2/STJ, onde que que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. II - É firme a jurisprudência no sentido da impossibilidade de incursão do Poder Judiciário nos critérios de correção de prova de concurso público, consoante entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (RE 632853. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015. ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). III - Assim, ante o claro intuito de modificação do gabarito da prova dissertativa, verifica-se inviável o pleito do ora recorrente. Nesse sentido: AgInt no RMS 50342 / RS, 2016/0058074-0, Relator Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 05/09/2016; AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). IV - Ademais, sindicar acerca de eventual direito do impetrante ao prosseguimento no certame, implicaria aferir se a sua classificação seria alcançada com a anulação da questão, a demandar dilação probatória, inviável na via eleita. V - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 52.345/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018. Grifado.) Daí, ausente a probabilidade do direito. Nesse contexto, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator